Tribunal: TJBA
Processo: 8001242-43.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001242-43.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUANE PALMEIRA MOURA e outros

Advogado(s)
:
DAIRELE FONTES

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
ALVARO SIMOES FERREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MENOR IMPÚBERE. TESTE DO PEZINHO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE RESULTADO. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ORIENTAÇÃO AO JUÍZO A QUO. ANÁLISE CONDICIONAL DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. ASTREINTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

1. É nulo o processo a partir do momento em que deveria ter ocorrido a intimação do Ministério Público em causa envolvendo interesse de incapaz, nos termos dos arts. 178, II, e 279 do CPC

2. A ausência de intimação formal do Parquet acerca da sentença e da interposição do recurso de apelação, embora tenha havido manifestação anterior, compromete o regular desenvolvimento do feito e enseja a nulidade absoluta dos atos subsequentes.

3. A entrega de resultado de segundo exame, realizado tardiamente e fora do prazo recomendado pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal, não supre a obrigação de entregar o resultado do primeiro teste do pezinho, realizado tempestivamente.

4. O descumprimento da tutela de urgência configura mora e autoriza a incidência das astreintes pelo período de inadimplemento, sendo possível sua majoração, a critério do juízo, nos termos do art. 537 do CPC.

5. Configurada a falha na prestação do serviço público de saúde, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente público, com direito à indenização por danos morais.

6. Reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, admite-se a conversão em perdas e danos, conforme dispõe o art. 499 do CPC.

RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ANÁLISE CONDICIONAL DO MÉRITO PARA FINS DE ORIENTAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001242-43.2022.805.0074, originários da Vara Cível da Comarca de Dias D’Ávila, em que é Apelante

ARTHUR PALMEIRA MOURA,
representado por sua genitora
LUANE PALMEIRA MOURA
e Apelada

MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e das contrarrazões, para DECLARAR A NULIDADE dos atos processuais praticados a partir da prolação da sentença, inclusive desta, bem como do recurso de apelação e das respectivas contrarrazões, com o RETORNO DOS AUTOS à Vara de origem, a fim de que o Ministério Público de primeiro grau seja devidamente intimado da sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR